Tribunal: TJDFT
Processo: 0730549-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730549-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (0011835-16.2000.8.07.0001) que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (Código de Processo Civil, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (Código de Processo Civil, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (Código de Processo Civil, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator